Tribunal: TCU
Processo: 005.468/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitida pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Inaldo Vaz Gonçalves; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU); 9.3. determinar ao Ministério da Saúde, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 9.3.2. promova o retorno à atividade de Inaldo Vaz Gonçalves, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, para que cumpra o tempo de pedágio faltante; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. encaminhe ao TCU o comprovante de notificação ao interessado do inteiro teor desta deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.